Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733969-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LTM INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME RECORRIDO: LUÍS ANDRE CRUZ CORREA, LUIZA MACEDO AVELAR DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por LTM INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME contra despacho desta Presidência que intimou a recorrente a recolher o preparo em dobro. Sustenta, em síntese, que foram interpostos dois recursos de agravo de instrumento por partes diferentes contra a mesma decisão interlocutória, tendo a turma julgadora decidido ambos na mesma sessão, lavrando um mesmo acórdão para ambos os processos. Assevera que foi interposto recurso especial em ambos os processos. Afirma que efetuou o preparo em outro processo. Diante do exposto, revogo a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal (ID no 58736720), uma vez que o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto já fora realizado nos autos no 0731629-76.2023.8.07.0000. Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento dos agravos de instrumento nos autos de números 0731629-76.2023.8.07.0000 e 0733969-90.2023.8.07.0000, tendo sido interposto idênticos recursos em ambos os processos, inclusive com remissão aos dois autos nas peças recursais, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos no 0731629-76.2023.8.07.0000, para remessa conjunta ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade proferido nesse último processo. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 58845328, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027